Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-20.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003994-20.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIETE BOTELHO DA SILVA - CPF: 452.909.701-34 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003994-20.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Poconé/MT

Recorrente(s):

Município de Poconé

Recorrida(s):

Eliete Botelho da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA EM POSTO DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INEFICÁCIA DA VACINA VENCIDA. CONVOCAÇÃO PARA REVACINAÇÃO COM VACINA DE DOSE ÚNICA APÓS CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RELATO DE INTERCORRÊNCIA E/OU EFEITO COLATERAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A aplicação de vacina fora do prazo de validade, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, se não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação, se não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente da aplicação daquela vacina.

“
In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação. Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 869188 RS 2016/0042701-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1 - Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por danos morais;

2 - Determino
que os valores da condenação a titulo de dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a parte autora ajuizou a presente ação, em face do Município de Poconé, visando o recebimento de indenização por dano moral, em decorrência da aplicação de vacina vencida em posto de saúde público, no caso da vacina da Covid-19 da marca
AstraZeneca, lote CTMAV506.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta ser indevida indenização a título de dano moral, ao argumento de que a recorrida não foi submetida à humilhação, não teve a sua identidade divulgada nas mídias, muito menos sofreu algum prejuízo por ter se vacinada com dose de vacina vencida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

No presente caso, restou incontroverso que houve a aplicação da vacina da Covid-19 da marca
AstraZeneca
vencida a autora em 02/06/2021. Também restou comprovado que a autora foi revacinada, sendo-lhe aplicada outra vacina da Covid-19 da marca JANSSEN em 12/07/2021.

O fato de ter sido ministrada vacina vencida a parte autora, evidencia a falha na prestação do serviço pelo Município Recorrente.

Porém, a aplicação de vacina fora do prazo de validade, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, se não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Não há nos autos informação no sentido de que a vacina vencida aplicada a autora tenham lhe causado algum dano, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente da aplicação daquela vacina.

A respeito de aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, eis entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Conforme o entendimento desta Corte, ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais. 2. No caso em espécie, conforme consta do acórdão recorrido, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficientes aos autores, o que configura defeito na prestação do serviço, os danos foram apenas presumidos. De outro lado, eles foram revacinados, assim que constatada a irregularidade, inclusive, sem nenhum custo adicional. Além disso, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente daquelas vacinas.
3.
In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação. Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 869188 RS 2016/0042701-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Eis entendimento de outro Tribunal:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA EM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em que postula a autora, menor representada por sua genitora, a reparação dos prejuízos sofridos em decorrência da aplicação de vacina vencida em posto de saúde público.
Como sabe, o efeito da passagem do prazo de validade da vacina, via de regra, é a redução do seu efeito ou potência, razão pela qual geralmente se orienta a reaplicação da vacina, para assim garantir a certeza da proteção desejada.

O procedimento adotado pelo posto de saúde ao constatar o erro cometido é o correto, ou seja, contatar os responsáveis pelas crianças que teriam tomado as vacinas vencidas o quanto antes, avisá-los, e procurar consertar o erro, com a reaplicação das vacinas se for o caso, tudo conforme orientação médica. A simples falha na prestação de um serviço não enseja o dever de indenizar, especialmente se após a falha há a constatação e são tomadas medidas na tentativa de recompor a situação, ou seja, consertar o equívoco. A principal circunstância para o julgamento de improcedência da ação, no caso concreto, além de tudo o que já foi delineado, é que a demandante não comprovou a ocorrência nenhum dano em decorrência do fato narrado.Sentença de improcedência mantida.RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - AC: 70081419087 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 07/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

Deste modo, a aplicação de vacina fora do prazo de validade, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, se não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação, se não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente da aplicação daquela vacina.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022